Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. USO EXCLUSIVO PARCIAL DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROPORCIONAL. DEDUÇÃO DA QUOTA-PARTE DA HERDEIRA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento e cobrança de aluguéis, condenou herdeira ao pagamento de R$ 3.500,00 mensais pelo uso exclusivo de imóvel integrante de espólio ainda não partilhado, situado no Acampamento Rabelo, Vila Planalto, Brasília-DF. A recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, sustenta não exercer uso exclusivo da totalidade do bem, pleiteando a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a apelante exerce uso exclusivo da integralidade do imóvel do espólio, a justificar o pagamento integral do aluguel arbitrado, ou apenas de parte dele, com a correspondente adequação do valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz dirige o processo e pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes ao julgamento do mérito.
4. A controvérsia decorre predominantemente de interpretação de normas e valoração de documentos já juntados, sendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo diante de protesto genérico de provas e ausência de pedido específico de inspeção judicial.
5. Até a partilha, a herança constitui bem indivisível, regulando-se pelas normas do condomínio, conforme art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil.
6. O condômino pode usar a coisa comum conforme sua destinação, mas não pode alterar-lhe a destinação nem conceder posse ou uso a terceiros sem o consentimento dos demais, nos termos do art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil.
7. O condômino que percebe frutos da coisa comum responde aos demais, devendo os frutos ser partilhados na proporção dos quinhões, conforme arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil.
8. Os elementos dos autos demonstram que a apelante ocupa apenas a unidade edificada em metade do terreno, não detendo a posse exclusiva da totalidade do imóvel, pois as demais unidades possuem entradas independentes e as respectivas chaves não lhe foram disponibilizadas.
9. A cobrança de aluguel deve recair apenas sobre a fração efetivamente ocupada, sob pena de enriquecimento sem causa dos demais herdeiros.
10. Inexistindo divergência quanto ao valor locativo global de R$ 3.500,00, o montante devido deve corresponder à metade do imóvel, fixando-se em R$ 1.750,00 mensais.
11. Deve ser deduzida a quota-parte da própria apelante, correspondente a 1/7 do imóvel, no valor de R$ 250,00, pois inexiste justificativa para que seu quinhão reverta ao espólio para futura partilha.
12. A análise de despesas de consumo não é possível nesta sede, diante da ausência de pedido específico e da desistência recursal quanto ao ponto, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.
2. O herdeiro que ocupa exclusivamente parte de imóvel integrante de espólio responde pelo pagamento de aluguel apenas na proporção da fração efetivamente utilizada.
3. O valor do aluguel arbitrado deve ser deduzido da quota-parte do próprio herdeiro ocupante, a fim de evitar enriquecimento sem causa dos demais condôminos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 370; CC, arts. 1.314, parágrafo único, 1.319, 1.326 e 1.791, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059285, 0740375-95.2021.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21.10.2025, DJe 03.11.2025.